Tribunal: TJDFT
Processo: 0739600-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739600-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: JOÃO VICENTE PEREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração da situação do devedor. Agravo improvido. 1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis. Contudo, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões etc para pagamento de quirógrafos comuns. 2. Como consequência lógica, considerando que a lei já garantiu a impenhorabilidade, é ônus do credor, para afastar a regra legal, demonstrar, com absoluta clareza e de forma analítica, a situação econômico-financeira do devedor, possibilitando ao Juízo, diante de um quadro seguro, avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual, cuja falta obsta mitigar a regra da impenhorabilidade de salário. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 833, inciso IV, sustentando ser possível a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, que teria rendimentos abastados; b) artigos 373, inciso II, e 854, §3o, inciso I, asseverando incumbir ao devedor o ônus de comprovar o prejuízo à sua subsistência e dignidade, bem como de que as verbas penhoradas seriam ou não protegidas pela impenhorabilidade. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024